Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001628-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE (S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 0001327-56.2018.8.11.0037), que indeferiu os pedidos de revogação da custódia preventiva e de prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas], roubo impróprio [emprego de violência contra pessoa para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa] majorado [concurso de pessoas], associação criminosa e corrupção de menor - art. 155, § 4o, I e IV , art. 157, §§1o e 2o, II e art. 288, todos do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há dois anos e três meses, sem prolação de sentença, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 4.2.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “é portador de moléstia grave, qual seja, diabetes e tuberculose”, a justificar prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, concedida prisão domiciliar (ID 74864996), com documentos (ID 74864998/ID 74888950).
Relatos.
Em 5.3.2018, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]O “periculum libertatis”, também está caracterizado, visto que, pelo que consta dos autos, há fortes indícios de que os investigados são membros de uma possível quadrilha especializada em crimes deste jaez, pois conforme exposto pela Autoridade Policial, há ocorrências parecidas no município de Campo Verde/MT.
Ressalto ainda, gravidade concreta dos fatos narrados, consubstanciada pela absoluta indiferença dos investigados pelas leis e autoridades constituídas, eis que o crime ocorreu em uma área central deste município, ao lado de uma empresa de segurança, mediante arrombamento da ponta frontal e subtração de significativa quantidade de roupas, afetando sobremaneira o bem jurídico tutelado.
Não bastasse, de acordo com as filmagens internas do local, os investigados agiram de maneira organizada, podendo-se constatar uma clara divisão de tarefas, e se valeram de um veículo para a fuga e transporte dos bens subtraídos, o que denota maior periculosidade e audácia dos representados. [...]
Afasto, no presente caso a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal (com a nova redação imposta pela Lei n. 12.403/2011), por entendê-las inadequadas à gravidade e circunstâncias dos fatos, nos termos do artigo 282, II, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a representação policial, e decreto a prisão preventiva de JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS e JEFERSON DA SILVA AGUILERA [...].” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema Primus – ID 74864998)
Em 9.10.2019, indeferiu pedido revogatório da custódia por considerar que “não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 74864998).
Em 29.1.2021, indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar e de prisão domiciliar nestes termos:
“[...]se trata de um caso peculiar e de grande complexidade, e desta forma, não há qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, a meu ver, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos em apreço, resultaria em mera redundância.
Outrossim, durante a audiência de instrução, o acusado confessa a autoria delitiva a ele atribuído, bem como foi possível amealhar provas suficientes a ensejar uma possível condenação neste feito.
Além disso, também é de conhecimento deste juiz que recomendou o CNJ que os magistrados com competência de conhecimento criminal reavaliem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Vejam: [...].
No entanto, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e não tem força vinculativa, trata-se apenas de mera recomendação, de modo que não obriga, nem tampouco determina que este juízo revogue a prisão preventiva de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, nem tampouco que substitua estas prisões por domiciliares. [...]
Assim, extrai do executivo que a Direção da Unidade Prisional na qual o acusado encontra-se recolhido foi intimada para responder os questionamentos do magistrado daquele feito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto:[...].
Em resposta, a Unidade Prisional informou que o tratamento de tuberculose “é ofertado pela unidade a medicação que é fornecida pelo programa de tuberculose do Estado e para o tratamento de Diabetes Mellitus também é ofertado a medicação pela unidade, que são insulina e glibenclamida 5 mg.” e, ainda, informou que a unidade dispõe de tratamento medicamentoso, conforme se denota a seguir: [...].
Assim sendo, não há como acolher o pedido da defesa, em que pese à recomendação do CNJ [...].
Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar do acusado JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar [...].” (Roger Augusto Bim Donega, Juiz de Direito – PJE- 1ograu – N.U 0001327-56.2018.8.11.0037 - ID 47998459)
A ação penal está na fase de alegações finais.
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em seu turno, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos [furto e roubo praticados, em tese, por associação criminosa, na região central do Município de Primavera do Leste, ao lado de uma empresa de segurança, mediante arrombamento da porta frontal e subtração de diversos bens].
A forma de execução dos crimes patrimoniais em estabelecimento comercial justifica a segregação cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 426549/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 6.4.2018; HC no 508936/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 30.8.2019).
Quanto à flexibilização da custódia preventiva em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se que o paciente é portador de diabetes e tuberculose e está recebendo tratamento medicamentoso dentro da unidade prisional que se encontra.
Anote-se que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em 26.1.2021, informou o bom estado geral do paciente, com melhora após o início do tratamento da tuberculose (SEEU N.U 16470-85.2009.811.0042).
O suposto risco de contaminação não autoriza, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
Nesse quadro, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a imediata liberdade do paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, em análise perfunctória.
Enfim, avaliada a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6o), não se evidencia, em sede perfunctória, que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, diante da reiteração em crimes patrimoniais [furtos] e por tráficos, cuja pena unificada totaliza 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Relatório da Situação Processual de 6.4.2020 - SEEU N.U 16470-85.2009.811.0042).
Nesse sentido, anote-se julgado do STJ:
“Pelas evidências de reiteração/habitualidade delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e bastantes para evitar a prática de novas infrações penais, máxime quando evidenciada, no caso dos autos, a contumácia em ilícitos patrimoniais.” (HC 543897/BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO